Tribunal: TCU
Processo: 004.751/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento Regional (Extinto) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 53000157200801393, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 659235, função null, que teve como objeto Construção de 12 (doze) pontes no Município São José dos Ausentes/RS (no da TCE no sistema: 2154/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 3396/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos que tratam de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio 1.393/2008, firmado com o Município São José dos Ausentes/RS e que teve como objeto a construção de doze pontes no município, Considerando que não restou demonstrada a regular aplicação da quantia de R$ 27.211,03, correspondente à diferença entre o valor total repassado e as despesas consideradas pelo órgão concedente como dentro do objeto da avença; Considerando que a data do débito especificada pela unidade técnica ocorreu durante o mandato do Sr. Paulo Roberto Paim Guimarães, ex-prefeito no período de 1/1/2013 a 31/12/2016; e Considerando que não foram acostadas evidências de que o Município de São José dos Ausentes/RS se beneficiou dos valores em comento, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 93 da Lei 8.443/1992, nos arts. 169, inciso VI, e 213 do Regimento Interno/TCU, bem como nos arts. 6o, inciso I, e 19 da IN/TCU 71/2012, em arquivar o presente processo, sem julgamento do mérito, sem baixa da responsabilidade e sem cancelamento do débito de R$ 27.211,03 (valor original de 22/9/2015), a cujo pagamento continuará obrigado o Sr. Paulo Roberto Paim Guimarães, para que lhe possa ser dada quitação; em dar ciência desta deliberação ao aludido responsável e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, neste caso, para que dê cumprimento ao disposto no art. 15, inciso I, da IN TCU 71/2012, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.751/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Erivelto Sinval Velho (XXX.230.400-XX) e Paulo Roberto Paim Guimaraes (XXX.824.470-XX). 1.2. Entidades: Município de São José dos Ausentes - RS e Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.